Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-91.2022.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-91.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Veículos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIEZER FERNANDES GUIMARAES - CPF: 861.440.811-00 (RECORRENTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (RECORRIDO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
AFASTADAS -
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO PARA FRAUDAR PROCESSOS DE EXECUÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167360158, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
acolheu os embargos de terceiro,

determinando o levantamento da restrição judicial que recaiu sobre o veículo Ford F350, cor branca, Placa NJB4134, Renavam 00962069493, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Preliminares
:

1) Ausência de condição da ação – Litisconsórcio Necessário Unitário;

2) Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução;

3) Ausência de fundamentação do
decisum.

Mérito
:

1)

Erro na aplicação da lei;

2)

Transferência do veículo após a distribuição da ação de execução.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o executado não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de embargos de terceiro,
salvo se indicou o bem à penhora
,
o que não é o caso dos autos
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO COATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANULAÇÃO DO FEITO POR FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REMÉDIO HEROICO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se pela impossibilidade de utilização de mandado de segurança contra ato judicial, exceto em hipóteses excepcionais. 2. Na espécie, não há teratologia ou manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, estando a decisão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
é detentor de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o executado, mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem em discussão
.

3. Inexistindo, nos embargos de terceiro, litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor,
na hipótese somente deveria integrar o polo passivo da ação aquele que deu causa à constrição, indicando o bem imóvel à penhora objeto da lide
, ou seja, o banco exequente. Correto o v. acórdão estadual, que denegou a segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo a ser amparado mediante o presente remédio constitucional, porquanto não caracterizado cerceamento de defesa ou nulidade do feito.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS n. 55.241/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018.) (grifei)

Ainda,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença, uma vez que os fundamentos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos, ainda que de forma sucinta.

Neste sentido, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade. (Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin, in Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849)

Segundo consta na petição inicial, o embargante

é proprietário do veículo Ford F350, cor branca, Placa NJB4134, Renavam 00962069493, adquirido/comprado do seu irmão Sr. Elias Fernandes Guimarães, em
junho de 2021, transferido para o seu nome junto ao Detran em 08/09/2021 (ids. 167359687/167359688)
.

No entanto, foi surpreendido com a penhora sobre o referido móvel, nos autos sob nº
1002946-80.2021.8.11.0010
.

O embargado, em sede de contestação, alega que o negócio jurídico entabulado entre o embargante e seu irmão é simulado, com objetivo exclusivo de fraudar processos satisfativos
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
acolheu os embargos de terceiro,

determinando o levantamento da restrição judicial que recaiu sobre o veículo Ford F350, cor branca, Placa NJB4134, Renavam 00962069493, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte embargante afirma ter sido realizada penhora indevida em seu bem
.

Em detida análise dos autos,
em que pese a irresignação da parte embargada, verifica-se que o bem, objeto da constrição, foi transferido para o nome da parte embargante em 08/09/2021
(id 77554515),
ao passo que a citação da parte devedora nos autos principais, somente ocorreu em 15/09/2021
(PJE 1002946-80.2021.8.11.0010 - id 65453429).

Ademais,
não bastasse o registro da aquisição da propriedade pela parte embargante, frisa-se, em data anterior a citação da parte devedora dos autos principais, os documentos que acompanham a exordial, demonstram que a parte embargante já era possuidora do bem, utilizando-o para a realização de frete
.

Consoante os artigos 1226 e 1267, ambos do Código Civil, a posse dos bens móveis ocorre pela tradição.

(...)

Portanto, o que se verifica dos autos, é que
a alienação ocorreu em data anterior à realização da penhora e seu registro, notadamente porque a transferência da propriedade se opera com a tradição e, não havendo registro da penhora, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, o que afasta a ocorrência de fraude à execução
.

Assim,
o levantamento da constrição judicial é medida de rigor
. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizado a produção de prova oral.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou o embargado de tentar comprovar suas alegações, especialmente, no que concerne a afirmativa de simulação de negócio jurídico para fraudar processos de execução.

Observa-se que na peça contestatória o embargante pugnou pela produção de prova oral
, objetivando, em especial, o depoimento pessoal do autor, bem como do Sr. Elias Fernandes Guimarães.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, que
acolheu os embargos de terceiro,

determinando o levantamento da restrição judicial que recaiu sobre o veículo Ford F350, cor branca, Placa NJB4134, Renavam 00962069493, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos
.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023